Tribunal: TJDFT
Processo: 0741496-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741496-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ANA MARIA DE AZAMBUJA LIMA, HAROLDO RIBEIRO DE SOUZA D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante (ID 170619496, na origem). Reitera a ocorrência de erro material do julgado e requer que os honorários sucumbenciais sejam calculados sobre o valor total da condenação. Na decisão de ID 52248724, indeferi o pedido de efeito suspensivo. A agravante interpôs agravo interno no ID 53027876. Ausentes contrarrazões, conforme certificado nos IDs 53264015 / 53263370 / 53993113 e 53993315. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Retifique-se a autuação para constar a classe do recurso como agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se. Brasília, 01 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora